Tribunal: STF
Processo: HC 193678
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rafael de Almeida Moura e Felipe Augusto Ribeiro de Miranda, em favor de L.G.G., contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do RMS 64.900/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por L. G. G. e R. M. L. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento do Mandado de Segurança n. 1.0000.20.018840-7/000. 
    Infere-se dos autos que L. G. G. e R. M. L impetraram mandado de segurança em face de ato da Juíza da 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Santa Luzia/MG, que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão em endereços relacionados aos imperantes, prisão preventiva e temporária, requeridas pela autoridade policial nos autos do inquérito da operação Pet Scan II. 
    Os impetrantes buscam ‘o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada nos endereços dos Recorrentes, declarando-se, por conseguinte, a ilicitude de quaisquer provas por ela obtidas e ordenando-se a restituição de todo material apreendido pela medida ilegal’ (fl. 2.683). 
    O Tribunal de origem denegou a ordem, em acórdão assim ementado (fl. 2.623): 
    MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO, RESTITUIÇÃO DE BENS E TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. - O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou substitutivo de ação própria taxativamente previstos para discutir os pedidos formulados pelos Impetrantes. Inteligência dos artigos 1º e 5º da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 2.667/2.674). 
    Os recorrentes afirmam, em síntese, que ‘é ilegal e carece de justa causa qualquer ato de investigação criminal em hipótese de crime material contra a ordem tributária sem que tenha havido o prévio lançamento definitivo do tributo, a teor do que prevê a súmula vinculante 24 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL’; ‘A imputação dos delitos decorrentes da suposta sonegação não subsiste autonomamente, uma vez que as infrações conexas dependem da principal para sua configuração.’ (fls. 2.685/2686). 
    Requerem, em liminar, a suspensão da validade da medida cautelar de busca e apreensão deferida nos autos n. 0061359-91.2019.8.13.0245, até decisão definitiva, e no mérito, que seja declarada a nulidade das buscas e apreensões, com o reconhecimento da ilicitude das provas e consequente restituição de todo material ilegalmente apreendido. Subsidiariamente, pugnam pela concessão de habeas corpus de ofício. 
    É o relatório.” (eDOC 18, p. 330 – 331) 
    No Superior Tribunal de Justiça, o pedido liminar foi indeferido, consignando-se não ser possível identificar de plano a existência de direito líquido e certo, bem como o perigo da demora. 
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta corte, a defesa alega existir identidade de situações entre o caso analisado nos autos do HC 180.567/MG, de minha relatoria, e a presente hipótese, motivo pelo qual a extensão dos efeitos daquela medida liminar deve ser deferida em favor do paciente. 
    Afirma, ainda, ser ilegal, por ausência de justa causa, qualquer ato de investigação criminal que não seja precedido pelo lançamento definitivo do tributo em hipótese de crime material contra a ordem tributária, conforme dispõe a Súmula Vinculante n. 24 deste Supremo Tribunal Federal. No ponto, destaca que “a única conduta atribuída a LUIZ GONZAGA é a ‘emissão indevida de notas fiscais para o nome de produtores rurais e empresas diversas’, conduta que, por não se amoldar ao art. 1º, V, da Lei nº 8.137/90, somente teria sua persecução criminal autorizada após o lançamento definitivo do tributo” (p. 7).
    Aduz que a imputação dos delitos decorrentes da suposta sonegação não subsiste de forma autônoma, uma vez que, para sua configuração, as infrações conexas dependem da principal.
    Nesse sentido, pugna, liminarmente, pela suspensão do inquérito policial com relação ao paciente ou, subsidiariamente, pela suspensão da validade da medida cautelar de busca e apreensão (Autos n. 0061359-91.2019.8.13.0245) até decisão definitiva neste feito.
    No mérito, requer seja: i) deferido o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 180.567/MG; ii) concedida a ordem para que se tranque o inquérito policial em relação ao paciente; ou iii) concedida a ordem para que seja reconhecida a nulidade das buscas e apreensões levadas a cabo nos endereços relativos ao paciente. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015; e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    No que se refere ao tema, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou de forma contrária ao conhecimento dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014, e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, II, a, da Constituição Federal. 
    Na mesma direção, já se havia firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No presente caso, vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus. 
    Nos apreciação liminar do HC 180.567/MG, assinalei a existência de três aspectos centrais para análise, a saber: i) a aparente inadequação da capitulação dos fatos utilizados na origem para decretação da cautelar em desfavor daqueles pacientes; ii) a incidência sobre tais fatos do enunciado da Súmula Vinculante n. 24 deste STJ, a ensejar a atipicidade da conduta; e iii) a inocorrência do crime de lavagem de dinheiro em razão da atipicidade dos fatos narrados como suposto delito antecedente. 
    Iniciado o julgamento do writ pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, sobreveio pedido de vista formulado pelo Min. Edson Fachin.
    A hipótese destes autos versa sobre a decretação de medida cautelar de busca e apreensão no mesmo contexto fático ensejador vislumbrado no mandamus supra, sendo certo que as questões levantadas anteriormente são de ordem objetiva, relativas à capitulação jurídica dos fatos para análise da presença dos elementos constitutivos objetivos do tipo penal, motivo pelo qual a formulação de entendimento definitivo acerca da matéria afeta a compreensão sobre o pleito aqui deduzido.
    Nesse sentido, concedo a liminar para suspender a validade das medidas cautelares decorrentes dos fatos imputados na origem, até o julgamento do mérito do HC 180.567/MG.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente